Tribunal: TJBA
Processo: 8143319-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143319-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CAMILA CONCEICAO NEVES CARMO Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES APELADO: ORALCLASS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA e outros Advogado(s):ANGELA VENTIM LEMOS, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, RICARDO JORGE RABELO PIMENTEL BELEZA, ENRICO MENEZES COELHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANEMIA FERROPRIVA PÓS-BARIÁTRICA. IMPLANTE DE DIU HORMONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde em face de sentença que: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva da administradora de benefícios ORALCLASS ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA; (ii) reconheceu a perda do objeto da obrigação de fazer; (iii) condenou a operadora SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao pagamento de danos materiais e morais; e (iv) impôs à autora o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída. A autora pleiteia a inclusão da administradora no polo passivo, a exclusão dos honorários a ela impostos, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários de sua patrona. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva; (ii) estabelecer se é devida a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída; (iii) determinar se os honorários advocatícios da autora devem ser majorados e calculados sobre o valor total da condenação; e (iv) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade da conduta das rés. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios, ao integrar grupo econômico com a operadora do plano de saúde, com identidade de representação legal e compartilhamento de nome fantasia e cadastro na ANS, participa da cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. 4. A exclusão da ORALCLASS do polo passivo, diante das provas da confusão patrimonial e atuação conjunta com a operadora SAÚDE BRASIL, viola os princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva, devendo ser reformada para reconhecer sua legitimidade passiva. 5. Reconhecida a legitimidade da ORALCLASS, afasta-se a sucumbência da autora em relação a essa parte, sendo indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. 6. Os honorários advocatícios da patrona da autora devem incidir sobre o valor global da condenação, incluindo-se os danos materiais, morais e a obrigação de fazer economicamente mensurável, conforme orientação do STJ (EAREsp 198124/RS). 7. Dada a natureza da causa, o grau de zelo profissional e o tempo de tramitação processual, é adequada a majoração dos honorários para 15% sobre o valor total da condenação. 8. A demora de oito meses na autorização de procedimento médico essencial, em desacordo com o prazo da ANS (RN nº 259/2011), caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 9. A conduta das rés impôs à autora agravamento de sua condição de saúde e despesas médicas particulares, justificando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da sanção. 2. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva a administradora de benefícios que compõe grupo econômico com a operadora do plano de saúde, havendo confusão patrimonial e identidade de representação. 2. O beneficiário da justiça gratuita não deve arcar com honorários sucumbenciais em favor de parte cuja ilegitimidade passiva é afastada por decisão reformada em grau recursal. 3. Os honorários advocatícios do advogado da parte vencedora devem incidir sobre o valor total da condenação, inclusive obrigação de fazer economicamente mensurável. 4. A demora injustificada na autorização de procedimento médico essencial configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral em valor compatível com a gravidade da conduta e as consequências para o consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; CDC, arts. 4º, I; 6º, VI; 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; 28, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e § 11; 98, § 3º; 373, I e II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8143319-37.2021.8.05.0001 em que figuram como apelante CAMILA CONCEICAO NEVES CARMO e apeladas ORALCLASS ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA e SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, pelas razões adiante expostas.